Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO QUE TEM POR OBJETO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
I. A União tem interesse nas demandas que versam sobre expedição de diploma de cursos superiores, presente o disposto nos artigos 9o, inciso IX, 16, inciso II, e 48, § 1o, da Lei 9.394/1996, razão pela qual a competência para o seu julgamento é da Justiça Federal, a teor do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição de 1988.
II. Nesse sentido é a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.154 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
III. Encontra amparo no artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil, o pleito de rescisão de sentença proferida por juízo cível da Justiça do Distrito Federal em ação que tem por objeto expedição de diploma de curso superior e indenização por dano moral.
IV. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente.